Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-75.2012.8.11.0013
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001079-75.2012.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (EMBARGANTE), VICTORIA ARAUJO ROSALES - CPF: 384.176.288-35 (ADVOGADO), ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (EMBARGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0036-76 (EMBARGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1229 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES IMEDIATOS DA ADI 5.405 DO STF. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e afastou a fixação de honorários advocatícios, com base no Tema 1229 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a decisão do STF na ADI 5.405, que declarou a inconstitucionalidade do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, fundamento utilizado no Tema 1229 do STJ, bem como se houve omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tratam do direito à percepção de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade da fixação de honorários advocatícios em casos de prescrição intercorrente, com base no Tema 1229 do STJ.

4. O julgamento da ADI 5.405 ainda não transitou em julgado e não suspende automaticamente a eficácia da tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, cuja revisão depende de deliberação específica do próprio tribunal, nos termos do art. 927, §2o, do CPC.

5. A tese do Tema 1229 é construída também com base no princípio da causalidade e não exclusivamente no dispositivo declarado inconstitucional.

6.
Inaplicabilidade do Tema 421 do STJ e da Súmula Vinculante no 47 ao caso concreto.

7. O pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado da ADI 5.405 não encontra respaldo legal ou determinação da Suprema Corte, não havendo justificativa para a suspensão do feito.

8. Embargos opostos com nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com a natureza do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A existência de julgamento pendente de trânsito em julgado no STF que declara a inconstitucionalidade de norma legal não afasta, automaticamente, a eficácia de tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ. 2. A tese do Tema 1229 do STJ permanece aplicável enquanto não revista ou cancelada, não sendo obrigatória a fixação de honorários advocatícios na extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 927, §2o; CF/88, arts. 1o, III e IV, 7o, VII e X, 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1229; STF, ADI no 5.405.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INDEPENDÊNCIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda. Na oportunidade, houve o afastamento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na tese firmada no Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI no 5.405, que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamentava o Tema 1229 do STJ (art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002), o que, segundo afirma, tornaria inaplicável o entendimento que afasta a fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de prescrição intercorrente da execução fiscal.

Além disso, aponta ausência de manifestação quanto a dispositivos legais e constitucionais que asseguraram o direito à percepção de honorários advocatícios, como os artigos 7o, VII e X, 1o, III e IV, e 133 da Constituição Federal, bem como o art. 85 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à reforma do acórdão para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da ADI 5.405 do STF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No entanto, analisando os autos, não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

A decisão atacada apreciou de forma clara e fundamentada todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, tendo concluído, de modo expresso, pela inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1229.

A alegação de que a decisão deixou de observar a declaração de inconstitucionalidade do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, na ADI no 5.405, não prospera. Referido julgamento ainda não transitou em julgado, razão pela qual seus efeitos não são imediatos, tampouco vinculantes para afastar, de forma automática, a tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 1229), a qual permanece em vigor e não foi cancelada ou revista.

Cumpre esclarecer que, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade de norma legal pelo Supremo Tribunal Federal, as teses repetitivas firmadas pelo STJ só perdem eficácia caso sejam objeto de revisão ou cancelamento pelo próprio Tribunal Superior, nos termos do art. 927, §2o, do CPC. Até o momento, não houve qualquer deliberação nesse sentido.

Importante também considerar que a tese do Tema 1229 não se limita à interpretação do dispositivo declarado inconstitucional. O fundamento principal repousa sobre o princípio da causalidade, construído a partir de sólida jurisprudência e doutrina, sendo, portanto, autônomo em relação ao texto legal impugnado.

A suposta omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados aos honorários advocatícios igualmente não se verifica. O acórdão abordou a matéria sob o prisma do Tema 1229, cuja aplicação afasta, em hipóteses de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, a fixação de honorários.

Ainda que não tenham sido mencionados de forma literal todos os dispositivos invocados pela parte, é pacífico que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento trazido pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a solução do caso.

No tocante ao Tema 421 do STJ e à Súmula Vinculante no 47 do STF, invocados pela embargante, importa frisar que não se aplicam ao presente caso. O Tema 421 trata da fixação de honorários em hipóteses de extinção do feito por exceção de pré-executividade, sem especificar a causa extintiva, enquanto o Tema 1229 aborda, de forma específica, a prescrição intercorrente. A Súmula Vinculante no 47, por sua vez, apenas reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que não impede a aplicação de critérios específicos para sua fixação em determinadas situações.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é incabível por meio desse recurso.

Os argumentos deduzidos pela parte embargante refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da ADI no 5.405, tal pretensão não merece acolhimento, pois inexiste previsão legal que imponha a suspensão dos feitos nessa hipótese, assim como não há qualquer determinação da Suprema Corte nesse sentido, sendo descabido aguardar o julgamento da referida ação que versa sobre honorários advocatícios.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara no processo no 1023069-27.2024.8.11.0000.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025